Tribunal: TJSP
Processo: 2151138-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Controvérsia referente à existência de pendências com relação às medidas para regularização e segurança do imóvel objeto da demanda – Prédio de propriedade particular que é objeto de ocupação e de ação de reintegração de posse proposta pelo proprietário, em que já determinada a reintegração que, no entanto, encontra-se suspensa por decisão proferida em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Controvérsia referente à existência de pendências com relação às medidas para regularização e segurança do imóvel objeto da demanda – Prédio de propriedade particular que é objeto de ocupação e de ação de reintegração de posse proposta pelo proprietário, em que já determinada a reintegração que, no entanto, encontra-se suspensa por decisão proferida em embargos de terceiro opostos pelos moradores – Incumbe ao Município de São Paulo a fiscalização quanto ao adequado ordenamento territorial urbano (artigos 30, inciso VIII, e 182, caput, da Constituição Federal) – Necessidade de que sejam garantidas as medidas de segurança necessárias para que imóvel não ofereça riscos às pessoas que lá residem e ao seu entorno – Medidas mitigatórias que se incluem nesse quadro – Imperatividade de pronta correção quanto aos hidrantes e ao sistema de proteção a descarga atmosférica com para raios – Determinação de realização de nova vistoria para aferição da situação atual e que servirá de base para a definição e adequação de todas as medidas mitigatórias correspondentes ao cumprimento da liminar anteriormente deferida – Recurso parcialmente provido.